Tribunal: TJSP
Processo: 1004538-24.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - transferência realizada por terceiro - fraude - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade exercida - fato de terceiro - excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui não configurado - reparação pelos danos materiais que se mostra devida - dano moral não

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - transferência realizada por terceiro - fraude - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade exercida - fato de terceiro - excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui não configurado - reparação pelos danos materiais que se mostra devida - dano moral não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.